Tribunal: TJBA
Processo: 0000017-91.1996.8.05.0121
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000017-91.1996.8.05.0121

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s): BRUNO DE MELO SANTANA

APELADO: ANTONIO CARLOS CALO

Advogado(s): JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELO MUNICÍPIO RECORRENTE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA NA ORIGEM. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE UM MÊS. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA. OCUPAÇÃO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA SEIS MESES.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse, determinando a reintegração do autor no imóvel litigioso e condenando o ente público ao pagamento de custas e honorários. O Município sustenta a impossibilidade fática de cumprimento da sentença em virtude das transformações ocorridas na área, ocupada por terceiros de boa-fé ao longo de quase três décadas, e invoca, ainda, risco à ordem pública, função social da propriedade e princípio da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o esbulho cometido pelo Município, ainda que antigo, autoriza a manutenção da sentença de reintegração de posse; (ii) estabelecer se o prazo de 30 dias fixado em primeiro grau é suficiente para viabilizar o cumprimento da ordem judicial, considerando a presença de famílias residentes no local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município apelante não nega a prática do esbulho possessório em 1996, limitando sua insurgência à alegada dificuldade prática no cumprimento da ordem judicial, o que implica o reconhecimento do direito do autor à reintegração de posse.

4.

O longo decurso de tempo entre o esbulho e a sentença não impede o cumprimento da reintegração, tampouco legitima a inércia do ente público, que se beneficiou da ocupação.

5.

A presença de famílias, ocupantes de boa-fé, não pode se sobrepor ao direito de posse reconhecido judicialmente, cabendo ao Poder Público viabilizar medidas de realocação e assistência social.

6.

Em atenção aos princípios da colaboração e da dignidade da pessoa humana, a Corte determina a elaboração de plano de realocação com envolvimento da Defensoria Pública, Ministério Público e Comissão Regional de Soluções Fundiárias.

7.

O prazo de 30 dias fixado na sentença é insuficiente para a implementação das medidas necessárias, sendo majorado para 6 meses, prorrogável pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A admissão tácita do esbulho pela parte apelante impõe a manutenção da ordem de reintegração de posse em favor do autor.

2.

A presença de terceiros ocupantes de boa-fé não afasta a obrigação do ente público de cumprir a decisão judicial, devendo adotar medidas de realocação e assistência social.

3.

O prazo para cumprimento da ordem de reintegração deve ser razoável e compatível com a complexidade da situação fática, podendo ser prorrogado judicialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.